Tribunal: STJ
Processo: 0806882-40.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221302 - AL (2025/0304817-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: R A DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: J D C E
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA
CORPUS
PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA
EXCEPCIONAL. ALEGADAS CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 481a3a51-8ca1-43ad-bb58-74902ba83792

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221302 - AL (2025/0304817-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: R A DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: J D C E
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA
CORPUS
PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA
EXCEPCIONAL. ALEGADAS CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por
,
habeas corpus
R A DOS S
insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas,
no HC n. 0806882-40.2025.8.02.0000, assim ementado (fls. 173/174):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES
CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado visando ao trancamento de ação penal
instaurada pelo Juízo da Vara do Único Ofício de Porto Real do Colégio/AL, sob a
alegação de ausência de justa causa para o recebimento da denúncia relativa à
suposta prática dos crimes previstos nos arts. 218-B, § 2o, I, e 213, § 1o, do Código
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença ou não de justa
causa para o prosseguimento da ação penal e, consequentemente, a possibilidade
de seu trancamento por meio do habeas corpus, à luz das provas pré-constituídas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida
excepcional, que deve ser adotada, tão somente, quando restar patente a
Documento eletrônico VDA50133991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 00:24:02
Código de Controle do Documento: 72d6ab55-2eaf-4583-8a01-cffb5a84121e

inexistência de crime, a presença de causa de extinção da punibilidade, a
inocência do paciente, ou, ainda, quando ausentes indícios mínimos de autoria ou
materialidade.
4. A denúncia oferecida pelo Ministério Público preenche os requisitos do art.
41 do CPP e encontra respaldo em elementos informativos mínimos produzidos na
fase investigativa, inclusive nos relatos da vítima, cuja palavra assume relevância
especial em crimes de natureza sexual.
5. A decisão que manteve o recebimento da denúncia fundamentou-se na
presença de justa causa, destacando a necessidade de produção de prova sob o
crivo do contraditório, notadamente diante da natureza oculta dos delitos sexuais e
da proximidade da audiência de instrução e julgamento.
6. A alegação de contradições nos depoimentos e a valoração de mensagens
atribuídas à vítima demandam análise probatória aprofundada, o que é
incompatível com a cognição sumária e a via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Nesta via, o recorrente sustenta ausência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal, alegando:
inexistência de elementos mínimos de
(i)
autoria;
contradições nos depoimentos da vítima;
ausência de sinais de violência
(ii)
(iii)
no laudo pericial; e
mensagens da suposta vítima afirmando que "foi tudo mentira".
(iv)
Requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 207/211, pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação
penal somente se mostra viável na via eleita quando, de plano, comprovar-se a inépcia
da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de
punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários
de autoria ou de prova da materialidade do crime. Assim, por exemplo: AgRg nos EDcl
no HC n. 855.534/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; HC
7/3/2024
n. 448.260/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/10/2023
; HC n. 236.882/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
.
18/6/2012
Quanto ao tema, o Tribunal estadual, ao denegar a ordem, concluiu (fl.
180 – grifo nosso):
[...]
14. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão que manteve
o recebimento da denúncia analisou detidamente os argumentos defensivos,
consignando que "a defesa não comprovou nos autos que a vítima mentiu em seus
depoimentos, assim como não provou que o ex-companheiro desta não manteve
Documento eletrônico VDA50133991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 00:24:02
Código de Controle do Documento: 72d6ab55-2eaf-4583-8a01-cffb5a84121e

com ela relações sexuais quando ela ainda era menor de 14 (quatorze) anos" e
"não provou que o segundo acusado não pagou à vítima para com ela ter relações
.
sexuais" (fls. 126/128 dos autos de primeiro grau)
15. O juízo de primeiro grau concluiu que há elementos suficientes para
justificar o prosseguimento da persecução penal, sendo necessária a produção de
provas em contraditório para se alcançar um julgamento seguro e fundamentado.
Observou que delitos dessa espécie normalmente ocorrem de forma reservada,
sem a presença de pessoas que possam confirmar as alegações, razão pela qual
o relato da ofendida assume especial importância.
16. Consignou, ademais, que a decisão de indiciar ou não os investigados
pela autoridade policial não condiciona as medidas a serem tomadas pelo
Ministério Público nem as decisões judiciais. Pontuou, também, que a ausência de
vestígios físicos de violência não afasta a possibilidade de ocorrência dos fatos
descritos na peça acusatória.
17. A Desta feita, não há como acolher, no caso em tela, o pleito de
trancamento da ação penal, vez que não demonstrados de plano os elementos
necessários para tanto.
[...]
Aqui, a compreensão jurisprudencial é de que o reconhecimento da
inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência
de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas,
exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via
(RHC 76.705/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
estreita do writ
em
, DJe de
), tal como reconhecido pelo Tribunal de origem.
15/5/2018
23/5/2018
Por fim, conforme salientado no acórdão recorrido, a instrução processual
está próxima de ser realizada, com audiência designada para setembro de 2025,
sendo prudente aguardar a produção de provas sob o crivo do contraditório para aferir
as alegadas contradições na prova testemunhal, antes de qualquer conclusão
definitiva sobre a viabilidade da ação penal.
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50133991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/09/2025 00:24:02
Código de Controle do Documento: 72d6ab55-2eaf-4583-8a01-cffb5a84121e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 221.302 / AL
Número Registro: 2025/0304817-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07003528120238020032
08068824020258020000
082023000321040
7003528120238020032
8068824020258020000 82023000321040
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R A DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: J D C E
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:58
Código de Controle do Documento: 91b86048-fe97-49a8-ab88-a8e3b0267f48

Documento eletrônico VDA51240132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:58
Código de Controle do Documento: 91b86048-fe97-49a8-ab88-a8e3b0267f48